Tribunal: TJMT
Processo: 0014841-13.2008.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014841-13.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZIVARDE ALVES DA SILVA - CPF: 995.404.791-34 (RECORRENTE), JOSE JONATHAN TAPAJOS DO ROSARIO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE JONATHAN TAPAJOS DO ROSARIO - CPF: 024.318.971-09 (RECORRIDO), DEUSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.070.511-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE JONATHAN TAPAJOS DO ROSARIO - CPF: 024.318.971-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE -
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO –MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – COMPROVAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Frente à possibilidade da dúvida, torna-se necessário avaliar sobre o princípio do
in dubio pro societate,
uma vez que não se pode operar absolvição sumária ou impronúncia diante da menor possibilidade de autoria. Ressalta-se que os crimes dolosos contra a vida, sempre prevaleceram o interesse do bem público, com isso, torna-se obrigatória que seja o réu levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e pela
Defensoria Pública
,

em face de decisão que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado ao réu
José Jonathan Tapajós do Rosário
, para o crime de lesão corporal.

O Ministério Público pleiteia que o recorrido seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio simples, sem a incidência das qualificadoras mencionadas na denúncia. (Id. 1816993337).

Manifestando-se em contrarrazões, a Defensoria Pública,
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181699347).

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela reforma da r. decisão de pronúncia para impronunciar o réu, com amparo no artigo 414 do Código de Processo Penal, e com fundamento nos princípios do
in dubio pro reo
, da dignidade humana, do contraditório e ampla defesa, da presunção de inocência e do devido processo legal (Id. 181699345).

Em contrarrazões, a representante ministerial de piso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 181699347).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 181699351).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do réu (ID 187841677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“No dia 19 de maio de 2008, por volta da 01h15min, defronte a residência da vitima, situada na Rua 11, quadra 20, s/n°, no bairro Parque Nova Esperança, nesta Capital, o denunciado JOSÉ JONATHAN, vulgo "Salsicha" e "Tiquinho", por motivo fútil, e com recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vitima Deusimar Costa de Souza, conforme faz prova as lesões corporais descritas no laudo pericial de f. 108-114 (não numeradas), cujo intento não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vitima foi acudida a tempo. Segundo consta dos autos, a vítima e o denunciado estavam numa lanchonete quando o denunciado deu em cima da companheira do ofendido. Neste momento, a vitima pediu ao denunciado que respeitasse sua mulher e jogou cerveja em seu rosto. Em razão disso vítima e denunciado entraram em luta corporal. Na sequência vitima saiu do local, mas foi seguida pelo denunciado e por um comparsa identificado apenas como "Barretos". Quando chegaram defronte a residência do ofendido, sem possibilitar qualquer defesa já que eram dois contra um, o denunciado e o comparsa desceram da motocicleta e desferiram diversos golpes de faca na vitima. O crime somente não se consumou porque a vitima gritou por socorro e seu pai chegou no local e o denunciado e comparsa foragiram. Como nota-se, o crime foi praticado por motivação fútil, uma vez que o denunciado tentou matar a vitima em razão de desentendimento anterior que já havia se encerrado (Id. 181699280- págs.01/03)”

Após regular tramite processual, o Magistrado desclassificou o delito de homicídio na forma tentada para lesão corporal leve
(Id.181699332).

Conforme relatado, a defesa busca a impronúncia, alegando que não há evidências convincentes nos autos que respaldem a autoria do crime em seu desfavor, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
. Ao mesmo tempo, o Ministério Público requer a pronúncia de José pelo crime de tentativa de homicídio simples, fundamentando-se na presença do
animus necandi
.

Pois bem.

Compulsando os autos, observem-se inconsistências entre as evidências coletadas e a argumentação apresentada pela defesa. O réu afirma, em seu depoimento, que não atacou a vítima com uma faca. Contudo, o testemunho de Rozivarde, registrado durante a fase policial, contradiz essa alegação, estabelece que o réu e o seu cúmplice não ceifaram a vida da vítima por intervenção, vejamos,
in verbis:

“QUE o depoente é genitor da pessoa de Deusimar Costa de Souza, o qual foi vitima de crime de Tentativa de Homicidio na madrugada do dia 19/05/2008 por volta das 01:15 horas aproximadamente; QUE, no dia dos fatos estava dentro de sua residência dormindo quando foi acordado por gritos de seu filho que vinham do quintal da casa pedindo socorro pois estavam tentando contra sua vida; QUE, diante disso o depoente acordou assustado juntamente com sua esposa, e imediatamente este saiu de dentro de casa e ao abrir a porta deparou com o individuo de alcunha "TICO", o qual estava de posse de uma faca, sendo que naquele momento o depoente disse para ele o seguinte: "RAPAZ VAI EMBORA, VAI EMBORA EU NÃO QUERO VER VOCÊ AQUI, VOCÊ JÁ FEZ O QUE FEZ", sendo que naquele momento o TICO virou para sua pessoa e disse o seguinte: "ATÉ VOCÊ MEU IRMÃO", tendo o depoente dito para ele VAI EMBORA, VAI EMBORA, quando obteve como resposta, ENTÃO EU VOU CHAMAR A POLICIA PARA VOCÊ, saindo correndo com a faca na mão; QUE, juntamente com o TICO estava um outro rapaz o qual este não viu quem era, sendo que ambos estavam em uma motocicleta, sendo que no momento da fuga não conseguiram sair com ela haja vista que perderam a chave quando tentaram contra a vida de seu filho; QUE, incontinente os vizinhos todos chegaram em sua casa, tendo em vista terem ouvido os gritos; QUE, os dois individuos que tentaram contra a vida de seu filho foragiram do local a pé deixando ali no local a motocicleta que estava com eles; QUE, seu filho foi atingido por alguns golpes de faca, não sabendo precisar quantos golpes; QUE, após a fuga do TICO e do comparsa dele este pegou sua moto e foi até o posto policial do trevo da Imigrantes com a Palmiro Paes de Barros onde acionou os policiais que estavam naquele posto policial; QUE, diante disso seu filho foi encaminhado ao Pronto Socorro de Cuiabá para receber atendimentos médicos; QUE, esclarece ainda que seu filho e o TICO quando crianças eram amigos e depois de um tempo cada um seguiu o seu caminho; QUE, não sabe dizer o que motivou a tentativa de homicidio contra seu filho; (Id. 181699282 págs. 45/46).

A vítima Deusimar de Souza Pereira, em fase policial, assim narrou:

“QUE esclarece a vitima que na madrugada do dia 19/05/2008, estava em uma lanchonete no bairro onde mora acompanhado da sua atual companheira, sendo que na mesma lanchonete estavam a pessoa de alcunha TICO e outros colegas dele; QUE, em certo momento a pessoa de TICO mexeu com a sua atual companheira, quando então o declarante disse para ele o seguinte: "RESPEITA A MULHER DOS OUTROS", jogando um resto de cerveja que estava no copo que este bebia; QUE, diante daquele situação deu-se inicio a uma confusão entre o declarante e o TICO, tendo ele obtido a ajuda de um colega que estava com ele; QUE, vendo que algo poderia acontecer com sua pessoa, pegou sua moto e foi para sua casa; QUE, assim que saiu com sua moto da lanchonete percebeu que o TICO e o colega dele montaram em uma moto e passaram a seguir a sua pessoa; QUE, assim que chegou em sua casa já entrou na parte dos fundos; QUE, assim que desceu da moto o colega do TICO já aproximava de sua pessoa de posse de uma faca passando a aplicar golpes contra sua pessoa, sendo atingido por quatro golpes sendo que dois atingiram seu braço esquerdo e outros dois nas suas costas costas na altura do ombro esquerdo; QUE, ao ser atingido este começou a gritar e pedir por socorro, saindo correndo para parte da frente da casa quando então deparou com o TICO de posse de uma faca partindo para cima de sua pessoa tentando golpeá-lo; QUE, para sua sorte conseguiu se desvencilhar dele não sendo atingido por ele; QUE, como na frente de sua casa tinha um matagal este adentrou no mato na tentativa de se salvar; QUE, com isso seus familiares acordaram e sairam de dentro de casa; QUE, como seus familiares acordaram e sairam de casa, bem como os vizinhos também acordaram com o tumulto e gritaria, o TICO e seu comparsa foragiram do local abandonando a motocicleta que estava com eles; (...) (Id.181699282págs. 50/51).

Denota-se dos autos que, em todos os meios de provas, ficou evidente que as partes se envolveram em uma discussão devido a uma atitude desrespeitosa em relação à companheira da vítima.

Assim, assiste razão o pleito ministerial, pois verifica-se a materialidade e indícios de autoria da conduta delitiva tipificada no artigo 121, caput, CP , consoante se extrai do conjunto probatório, especialmente, no boletim de ocorrência nº 1020250.08.036680-6 (Id. 181699280- págs. 8/9), termos de declarações (Id. 181699282-págs45/46/50/51), Laudo pericial (181699282- págs 54/60).

No caso, mostra-se descabida desclassificação para lesão corporal, em virtude da falta de comprovação da desistência voluntária do apelante, já que há indícios nos autos que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, importante ressaltar que os crimes dolosos contra a vida, sempre prevaleceram o interesse do bem público, por essa razão, primordial a submissão ao Tribunal do Júri. O Magistrado somente poderá proferir sentença de impronúncia se não existirem provas ou indícios da autoria, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido temos entendimento deste E. Tribunal de Justiça vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DO STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o princípio
do in dubio pro societate prevaleça

na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, é inviável a pronúncia do acusado, e sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, à míngua de indícios suficientes de autoria em relação a ele.

(N.U 0030183-20.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”.(destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta
do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessividade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).”

Ademais, imperioso ressaltar que há provas suficientes da autoria delitiva, ainda que a defesa alegue não ter sido a pessoa que desferiu as facadas, pois está demonstrado que o mesmo participou do ataque físico à vítima aderindo à conduta e o risco do delito.

Desta forma, considerando todos os meios de prova, se faz necessário a reforma da decisão, para que seja o réu pronunciado em dissonância com as considerações apresentadas pelo Ministério Público Estadual.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
para pronunciar o réu pelo crime de tentativa de homicídio simples, e pelo
desprovimento
ao recurso interposto pela defesa do réu José Jonathan Tapájos do Rosário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023